Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-94.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000062-94.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IASMIN SOUZA DE JESUS EIRELI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra acórdão da 5ª Câmara Cível que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso, reformando sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O acórdão, ainda, reconheceu de ofício a decadência parcial de créditos tributários constantes das CDAs de ID 78849644 e 78849645, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento quanto às demais ocorrências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.021 do CPC e o art. 319 do RITJBA estabelecem que o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, não sendo meio adequado para impugnar acórdão colegiado. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ reconhece a manifesta inadmissibilidade de agravo interno manejado contra decisão colegiada, impondo inclusive multa em hipóteses de caráter protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, não sendo admitida sua interposição contra acórdão colegiado. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; RITJBA, art. 319. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0024453-88.2016.8.05.0000/50000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 29.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 533716/PR, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 07.12.2006; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 932846/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000062-94.2024.8.05.0082, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IASMIN SOUZA DE JESUS EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça